Tribunal: TJPA
Processo: 0806368-93.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11005 - Falsificação de Papéis Públicos Praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0806368-93.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JAIR NUNES ALVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

TJE/PA-SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

PROCESSO Nº 0806368-93.2021.8.14.0000

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

REQUERENTE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ – HELDER BARBALHO

INTERESSADO: POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ

JUSTIFICANTE: 1º TEN QOPM RG 37969 JAIR NUNES ALVES

ADVOGADO: DJALMA DE ANDRADE – OAB/PA Nº 10.329

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA – CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ – POLICIAL
ACUSADO DE TER PROCEDIDO INCORRETAMENTE NO DESEMPENHO DO CARGO, VIOLANDO O SENTIMENTO DO DEVER NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DO SERVIÇO POLICIAL MILITAR, A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR POLICIAL MILITAR E O DECORO DA CLASSE POR, SUPOSTAMENTE, E NA QUALIDADE DE ENCARREGADO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR — IPM, INSTAURADO PELA PORTARIA N° 002/15-CORCPPRM, DE 22 DE JANEIRO DE 2015, TER FALSIFICADO, EM TESE, AS ASSINATURAS DO INVESTIGADO E DO ESCRIVÃO – O LAUDO PERICIAL GRAFOTÉCNICO REGISTROU QUE NÃO FORAM OBSERVADOS ELEMENTOS GRÁFICOS SUFICIENTES QUE VINCULASSEM A ESCRITA DO ACUSADO COM AS ASSINATURAS E RUBRICAS QUESTIONADAS, AFASTANDO A RESPONSABILIDADE DA INFRAÇÃO – COMISSÃO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO QUE, EM PRINCÍPIO, ENTENDE OPERADA A PRESCRIÇÃO NOS AUTOS E, NO MÉRITO, ABSOLVE O OFICIAL, DANDO POR JUSTIFICADO – PROCURADORIA GERAL DO ESTADO AFASTA A ACUSAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO, OBJETO DA JUSTIFICAÇÃO, DANDO NOVA IMPUTAÇÃO AO CASO, ACUSANDO O JUSTIFICANTE DE TER REPASSADO DILIGÊNCIAS DO IPM/2015 PARA O SARGENTO PM PACHECO, DEIXANDO DE PRATICAR ATO QUE LHE COMPETIA, ALEGANDO QUE, AO DEIXAR DE CONDUZIR OS TRABALHOS PARA OS QUAIS FOI DESIGNADO VIOLOU NORMAS MILITARES E, SEM OPORTUNIZAR A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PELA NOVA ACUSAÇÃO, OPINOU PELA PENALIZAÇÃO E REMETEU OS AUTOS AO EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ QUE, ACOLHENDO O PARECER, CONSIDEROU O JUSTIFICANTE INCAPAZ DE PERMANECER NO SERVIÇO POLICIAL MILITAR, TENDO EM VISTA, SEGUNDO ELE, A COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVE, ENCAMINHANDO AO TRIBUNAL PARA ULTERIORES DE DIREITO – NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – OPERADA NOS AUTOS - OS FATOS OCORRERAM EM JANEIRO/2015 (ID 5617260 - PÁG. 14), DE MODO QUE A INSTAURAÇÃO VÁLIDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SÓ OCORREU COM A PUBLICAÇÃO, EM 09.09.2020, DO DECRETO GOVERNAMENTAL DE 08 DE SETEMBRO DE 2020 (ID 5617257 - PÁGS. 10 E 11), EXTRAPOLANDO O QUINQUÊNIO LEGAL, POR FORÇA DO DISPOSTO NA ANTIGA REDAÇÃO DO ART. 174 DA LEI ESTADUAL Nº 6.833/2006 - DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO JUSTIFICANTE, PELA PRESCRIÇÃO, CONSIDERANDO DIGNO DO OFICIALATO E/OU COM ELE COMPATÍVEL, CAPAZ DE PERMANECER NO SERVIÇO POLICIAL MILITAR – UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, declarar extinta a punibilidade pela prescrição administrativa, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Trata-se de processo administrativo oriundo do Conselho de Justificação da Polícia Militar do Estado do Pará, instaurado por meio do Decreto Governamental de 08 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial nº 34.338, de 09/09/2020, que apurou suposta falta funcional do Oficial Justificante, o
1º TEN QOPM RG 37969 JAIR NUNES ALVES.
(ID 5617257 - Págs. 10 e 11).

Conforme o decreto inaugural, o acusado teria procedido incorretamente no desempenho do cargo por, supostamente, e na qualidade de encarregado do Inquérito Policial Militar — IPM, instaurado pela Portaria n° 002/15-CorCPPRM, de 22 de janeiro de 2015, ter falsificado, em tese, as assinaturas do CB PM RG 35083 Jean Costa da Costa (investigado) e do 1º SGT RG 13936 Edson Raimundo Lima dos Santos (escrivão).

Extrai-se dos autos que os fatos ocorreram em janeiro de 2015 e pelo Decreto Governamental de 28.05.2018, publicado no Diário Oficial nº 33.627, em 29.05.2018, foi instaurado o processo disciplinar e constituído o Conselho de Justificação que, sem qualquer efeito concreto no mundo jurídico, tal instauração foi expressamente extinta pelo decreto de 2020. (ID 5617717 - Pág. 1).

A nova instauração em 2020 considerou que a narrativa fática conduziria a violação, em tese, dos incisos III, IV, VII, IX, X, XI, XVIII, XXXVI do art. 18 c/c o art. 37, §§1º e 2º ambos da Lei Estadual n° 6.833/2006, no tocante ao art. 311 do Código Penal Militar. (ID 5617257 - Págs. 10 e 11).

O laudo de perícia grafotécnica concluiu que a assinatura e rubrica do acusado era dele mesmo nos autos do IPM, no tocante à sua função de encarregado, e que as assinaturas e rubricas atribuídas ao CB PM RG 35083 Jean Costa da Costa (investigado) e ao 1º SGT RG 13936 Edson Raimundo Lima dos Santos (escrivão), tidas como falsas, comparadas com os padrões gráficos oferecidos pelo justificante, registrou que
não foram observados elementos gráficos suficientes que vinculassem sua escrita com as assinaturas e rubricas questionadas.”
(ID 5617726 - Págs. 2 a 5).

Consta que o Conselho
de Justificação reconheceu como sendo inconclusiva a autoria das assinaturas falsificadas.

Preliminarmente, o conselho apreciando a alegação da defesa, manifestou-se pela prescrição administrativa e, subsidiariamente, pela absolvição
por insuficiências de provas dos fatos constantes no decreto inaugural, convencido de que o justificante oferece condições de permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará. (ID 5617726 - Págs. 6 a ID 5617729 - Pág. 2).

A d. Procuradoria Geral do Estado rechaçando a prescrição, alega que o Decreto Governamental
publicado em 25 de junho de 2018, no Diário Oficial do Estado de n° 33.643 (sic), teria interrompido o prazo prescricional de cinco (05) anos embora, o referido decreto/2018, tenha sido expressamente extinto pelo de 2020.

No mérito, opinou pelo afastamento da acusação de falsificação de assinaturas, apurada pelo Conselho de Justificação, invocando outra imputação ao justificante, acusando-o naquele parecer de ter repassado diligências do IPM/2015 para o Sargento PM PACHECO, deixando de praticar ato que lhe competia, alegando que, ao deixar de conduzir os trabalhos para os quais foi designado, violou os artigos 18, inciso III, W, VII, IX, X, XI, XVIII e XXXVI da Lei Estadual n° 6.833/2006.

Com isso, recomendou ao Exmo. Sr. Governador que afastasse a conclusão a que chegou a Comissão no relatório do Conselho de Justificação, julgando-o parcialmente procedente, uma vez que o Justificante teria incidido nas irregularidades de que tratam o referido artigo, para fins de julgamento e eventual aplicação de penalidade.
(ID
5617729 - Pág. 7 a 18)
.

O Exmo. Governador do Estado do Pará, acolheu o parecer da d. Procuradoria Geral do Estado e considerou o justificante incapaz de permanecer no serviço policial militar, tendo em vista a comprovação, segundo ele, de infração de natureza grave. (ID 5617730 - Pág. 9).

Na forma do artigo 139 da Lei nº 6.833/2006, o justificante alegou, preliminarmente, que a acusação contra si, tanto no primeiro quanto no segundo decreto, limitou-se à questão da falsificação ou não de assinaturas, que foram apuradas no IPM instaurado pela Portaria n° 034/16/IPM-CorCPRM, de 8 de setembro de 2016, e que serviu de base para a instauração do presente processo administrativo do Conselho de Justificação.

A
defesa discorre que se dedicou incansavelmente ao exame dos autos para comprovar que o Justificante não falsificou as assinaturas ou que não existiam provas suficientes para condená-lo, a fim de afastar a pena máxima administrativa de demissão e permitir que ele continuasse nas fileiras da PM/PA.

Refere que, o Governador do Estado do Pará, por força do parecer da nobre Procuradoria do Estado, considerou justificada a conduta apurada de falsificação; no entanto, atribuiu ao justificante outra responsabilidade residual, na forma dos incisos do art. 18 do Código de Ética da PM/PA, sem que tenha sido oportunizado ao acusado a defesa pelos novos fatos que, inclusive, não ficaram demonstrados nos autos.

Argumenta que testemunhas ouvidas pelo conselho declararam que era comum o SGT PM Nazareno PACHECO auxiliar os oficiais nos procedimentos de IPM’s e na confecção de documentos em apoio aos encarregados e, nos autos, o sargento não aceitou se submeter à perícia grafotécnica, alegando o direito de não produzir prova contra si mesmo (ID 5617723 - Pág. 7 a 8).

Aduz que se a eventual falta disciplinar proposta pela PGE, acolhida pelo Governador do Estado do Pará, cujo parecer foi encaminhado a este Tribunal, tivesse sido objeto de justificação, o justificante teria direito de arrolar testemunhas e produzir todo tipo de prova, ou seja, exercer o contraditório e a ampla defesa, o que inocorreu, e desproporcional foi a pena de demissão; além do cerceamento de defesa.

Por fim, o Justificante requer a procedência da justificação e as manifestações/razões, ora apresentadas, provido o alegado pela defesa, acompanhando os membros do Conselho de Justificação e o declare digno de permanecer no Oficialato da Polícia Militar do Estado do Pará, em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (ID 6085274 - Págs. 1 a 11).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se em parte pela rejeição da justificação apresentada contra oficial requerido, no sentido de que seja acolhida a decisão do Chefe do Executivo Estadual em reformar o Conselho de Justificação, reconhecendo que 1º TEN PM JAIR NUNES ALVES deixou de conduzir os trabalhos para os fins designados. (ID 6532124 - Págs. 1 a 16).

É o necessário relatório. Sem revisão – Parágrafo Único do art. 139 da Lei nº 6.833/2006.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Relatados os autos, de plano, vislumbro matérias de ordem pública relativas à nulidade absoluta por cerceamento de defesa e à prescrição nos autos, que militam em favor do justificante
1º TEN PM JAIR NUNES ALVES.

DA NULIDADE ABSOLUTA – CERCEAMENTO DE DEFESA

Em princípio, cabe asseverar que
a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do processo administrativo, como é a natureza do Conselho de Justificação, limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo.

Por analogia, o precedente:

(...)
É firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar - PAD limita-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe vedada qualquer incursão no mérito administrativo a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Precedentes.
(...) (STJ - MS 20.348/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 03/09/2015). Sublinhado.

Com efeito, o Decreto Governamental de 08 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial nº 34.338, de 09/09/2020, instaurou o Conselho de Justificação a fim de apurar suposta falta funcional do Oficial Justificante, o
1º TEN QOPM RG 37969 JAIR NUNES ALVES
(ID 5617257 - Págs. 10 e 11).

Conforme o referido decreto inaugural, a suposta falta funcional constava que o acusado teria procedido incorretamente no desempenho do cargo, violando o sentimento do dever no exercício da função do serviço policial militar, a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe por, supostamente, e na qualidade de encarregado do Inquérito Policial Militar — IPM, instaurado pela Portaria n° 002/15-CorCPPRM, de 22 de janeiro de 2015, ter falsificado, em tese, as assinaturas do CB PM RG 35083 Jean Costa da Costa (investigado) e do 1º SGT RG 13936 Edson Raimundo Lima dos Santos (escrivão).

Considerou-se, também, no ato, que a narrativa fática da acusação conduziria à violação, em tese, dos incisos III, IV, VII, IX, X, XI, XVIII, XXXVI do art. 18 c/c o art. 37, §§1º e 2º ambos da Lei Estadual n° 6.833/2006, no tocante ao art. 311 do Código Penal Militar. (ID 5617257 - Págs. 10 e 11).

O laudo de perícia grafotécnica concluiu que a assinatura e rubrica do acusado era dele mesmo nos autos do IPM/2015, no tocante à sua função de encarregado, e que as assinaturas e rubricas atribuídas ao CB PM RG 35083 Jean Costa da Costa (investigado) e do 1º SGT RG 13936 Edson Raimundo Lima dos Santos (escrivão) tidas como falsas, comparadas com os padrões gráficos oferecidos pelo justificante, registrou que
não foram observados elementos gráficos suficientes que vinculassem sua escrita com as assinaturas e rubricas questionadas.”
(ID 5617726 - Págs. 2 a 5).

Com a perícia, a acusação se desfez e justificado foi a conclusão do Conselho de Justificação.

Em diligência informal no sistema processual desta e. Corte, não houve processo-crime relativo ao eventual delito do art. 311 do Código Penal Militar, porque ausentes os indícios de autoria, a teor do laudo pericial pertinente.

No entanto, a i. representante da PGE, observando que não poderia pedir a punição do justificante pela acusação no decreto inaugural, que era só de falsificação, afastou a referida imputação, desviando para outra eventual irregularidade, acusando-o de ter repassado diligências do IPM/2015 para o Sargento PM PACHECO.

Prosseguiu em seu parecer dizendo que, com tal conduta, o justificante, teria deixado de praticar ato que lhe competia, alegando que o acusado, ao deixar de conduzir os trabalhos para os quais foi designado, violou os incisos III, IV, VII, IX, X, XI, XVIII, XXXVI do art. 18 c/c o art. 37, §§1º e 2º ambos da Lei Estadual n° 6.833/2006, pegando de surpresa o justificante, cuja defesa foi centrada nos fatos descritos no decreto instaurador relativo à eventual falsificação, que era o que tinha a justificar no processo.
(ID
5617729 - Pág. 7 a 18)
.

Nova acusação exige contraditório e ampla defesa, senão vejamos:

Como é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no controle de processos administrativos, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no juízo de mérito administrativo, restringindo-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo. 21.
In casu
, da análise dos autos concluo que não foi assegurado ao recorrente o direito ao contraditório e à ampla defesa, porquanto do modo como foram praticados os atos administrativos, o recorrente não pôde exercer seu direito de defesa plenamente nos processos administrativos
(...) (STJ - RMS 61.164/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 20/04/2021). Sublinhado.

Assiste razão à defesa quando argumenta que se a eventual falta disciplinar proposta pela PGE, acolhida pelo Governador do Estado do Pará, cujo parecer foi encaminhado a este Tribunal, tivesse sido objeto de justificação, o justificante teria direito de arrolar testemunhas e produzir todo tipo de prova, ou seja, exercer o contraditório e a ampla defesa, o que inocorreu, e desproporcional foi a pena de demissão, sem contar o nítido cerceamento de defesa.

Depreende-se do interrogatório do justificante que, em nenhum momento, ele foi acusado ou defendeu-se da nova imputação da PGE, mesmo porque ela só o acusou em seu parecer final e ele só se defendeu dos fatos imputados no decreto inaugural, objeto da justificação. (ID 5617716 - Págs. 11 a 14).

Convenhamos, pela nova acusação, que não foi objeto de apuração do Conselho de Justificação e muito menos oportunizado ao justificante o exercício da ampla defesa, o prejuízo é indiscutível, porque por esta imputação é que ele foi considerado incapaz de permanecer no serviço policial militar pelo Chefe do Executivo estadual.

Observa-se do decreto governamental instaurador, que a acusação de falsificação foi que conduziu à violação, em tese, dos referidos dispositivos legais indicados no mencionado ato (incisos III, IV, VII, IX, X, XI, XVIII, XXXVI do art. 18 c/c o art. 37, §§1º e 2º ambos da Lei Estadual n° 6.833/2006), para avaliar se a conduta do policial seria ofensiva ou não ao pudonor militar, e não outra suposta mera irregularidade, que sequer foi ventilada no decreto acusatório.

Para efeito de comentário, seria o mesmo que um agente ser denunciado por crime de latrocínio e vir a ser condenado, ao final, por delito de furto com a pena do latrocínio e, de quebra, com cerceamento de defesa.

Relevante dizer que, após os fatos ocorridos no IPM/2015, o justificante permaneceu no efetivo exercício de suas atividades e pela sua Ficha Funcional (ID 5617258 – Pág. 14 ao ID 5617715 – Pág. 9) nota-se que ele atuou como encarregado em outros IPM’s; comandou batalhões; colacionou ao longo dos anos muitos elogios individuais e coletivos (ID 5617259 – Pág. 10 ao ID 5617260 – Pág. 8), sem que tenha se envolvido em outro episódio desta natureza.

Anota-se, contudo, que o ato que instaura um processo administrativo,
data venia
, não precisa vir com os fatos descritos minuciosamente, porque só é exigida esta descrição por ocasião do indiciamento, senão vejamos:

A portaria inaugural tem como principal objetivo dar início ao Processo Administrativo Disciplinar, conferindo publicidade à constituição da Comissão Processante,
nela não se exigindo a exposição detalhada dos fatos imputados ao servidor, o que somente se faz indispensável na fase de indiciamento.
(...) (STJ - RMS 28.300/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe 21/09/2011). Destaque.

(...) Os argumentos apresentados pelo recorrente para fundar a tese de nulidade do libelo acusatório por violação do princípio da correlação não encontram lastro nas provas documentais por ele apresentadas com a peça exordial, até porque o procedimento disciplinar buscou apenas apurar se a conduta do policial teria, ou não, ferido os princípios do pundonor militar.
8. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que a portaria de instauração do Processo Administrativo Disciplinar dispensa a descrição minuciosa da imputação, exigida tão somente após a instrução do feito, na fase de indiciamento, o que é suficiente para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Precedente
.
9. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 60.913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019). Grifo.

No entanto, no caso, não houve indiciamento nos autos, porque a prova pericial retirou do justificante a responsabilidade administrativa da infração, afinal o oficial restou justificado pelo conselho da imputação de falsificação de assinaturas, objeto real da justificação, tendo sido absolvido.

Por corolário lógico, o decreto inaugural não serve para sustentar a punição final, altamente gravosa ao justificante (demissão e perda do posto e da patente), por acusação diversa feita pela representante da Procuradoria Geral do Estado em parecer final e em completo prejuízo à defesa, que não se pronunciou sobre a nova acusação, tornando nulo o ato que julgou pela incapacidade do oficial de permanecer nas fileiras da corporação.

Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, a PGE, com a nova acusação, deveria, no mínimo, ter oportunizado a manifestação do oficial antes de submeter o parecer ao acolhimento do Governador do Estado, que impôs à pena tão gravosa quanto se ele estivesse realmente falsificado algum documento.

O princípio da correlação, entre o ato acusatório e o julgamento dos fatos, compõe um dos sustentáculos do devido processo legal, já que assegura o direito à ampla defesa e ao contraditório na medida em que permite ao acusado se defender dos fatos narrados na inicial.

Por analogia:

(...) 1. O devido processo legal, amparado pelos princípios da ampla defesa e do contraditório, é corolário do Estado Democrático de Direito e da dignidade da pessoa humana, pois permite o legítimo exercício da persecução penal e eventualmente a imposição de uma justa pena em face do decreto condenatório proferido. 2. Compete aos operadores do direito, no exercício das atribuições e/ou competência conferida, o dever de consagrar em cada ato processual os princípios basilares que permitem a conclusão justa e legítima de um processo, ainda que para condenar o réu. 3
. O princípio da correlação compõe um dos sustentáculos do devido processo legal, já que assegura o direito à ampla defesa e ao
contraditório na medida em que permite ao réu se defender dos fatos narrados na denúncia.
(...) (STJ - HC 91.474/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 02/08/2010). Grifado.

A nulidade da decisão governamental, por cerceamento de defesa, é absoluta, o que poderia determinar o retorno dos autos a fim de implementar o exercício da ampla defesa e do contraditório, no tocante à nova imputação, antes do julgamento da autoridade administrativa; no entanto, observo outra circunstância relevante que se impõe nos autos, e que pela sua natureza torna prejudicada a nulidade, qual seja a outra matéria de ordem pública relativa à prescrição.

DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PRESCRIÇÃO

O instituto da prescrição objetiva consolidar a estabilidade e a harmonia das relações sociais. Se ao Estado é assegurado o
jus puniendi
por lapso temporal razoável; do mesmo modo, ao infrator é assegurado o direito de não mais ser punido, após o decurso desse mesmo prazo.

Relatados os autos, extrai-se dos fatos que o justificante foi acusado de ter procedido incorretamente no desempenho do cargo por, supostamente, e na qualidade de encarregado do Inquérito Policial Militar — IPM, instaurado pela Portaria n° 002/15-CorCPPRM, de 22 de janeiro de 2015, ter falsificado, em tese, as assinaturas do CB PM RG 35083 Jean Costa da Costa (investigado) e do 1º SGT RG 13936 Edson Raimundo Lima dos Santos (escrivão).

Pelo Decreto Governamental de 28.05.2018, publicado no Diário Oficial nº 33.627, em 29.05.2018, foi instaurado o processo disciplinar e constituído o Conselho de Justificação que, nestes autos, meramente foi mencionado no ID 5617717 - Pág. 1.

Diligenciando informalmente no site da imprensa oficial do Estado do Pará, observando a publicação, constatei que o referido decreto nomeava um Conselho de Justificação; determinava o afastamento do acusado do efetivo exercício de suas funções para ficar à disposição do conselho e concedia o prazo de 30 (trinta) dias para a sua conclusão.

No entanto, não houve reunião dos membros do conselho sequer para

instalação dos trabalhos (ID 5617720 - Pág. 8, parte final) e, em consequência, não houve compromisso legal dos conselheiros (art. 121 da Lei nº 6.833/2006); não teve citação do acusado (art. 83, §1º da Lei nº 6.833/2006) e não houve o afastamento do pretenso justificante do exercício de suas funções, conforme se depreende da sua Ficha Funcional (ID 5617258 – Pág. 14 ao ID 5617715 – Pág. 9).

Não se discute que o decreto inaugural de 2018 se limitou, exclusivamente, à instauração do procedimento administrativo, sem qualquer efeito concreto no mundo jurídico e assim ficou até que o Decreto Governamental de 08 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial nº 34.338, de 09/09/2020, instaurasse outro processo do Conselho de Justificação e expressamente extinguiu o primeiro, senão vejamos:

“
DECRETA
:

Art. 1°
Fica extinto o Decreto de 28 de maio de 2018, publicado no Diário Oficial do Estado n° 33.627, de 29 de maio de 2018
.”
Grifo. ID 5617717 - Pág. 8.

O novo decreto extinguiu o decreto instaurador; por corolário lógico, tornou extinta a instauração do procedimento de 2018, tanto que a d. Procuradoria Geral do Estado do Pará, ao se pronunciar no pedido de prescrição da defesa ao conselho, embora rechaçando, enfatizou sobre a extinção dizendo que
“
Tratou-se, com efeito,
de mera
retirada
do ato instaurador
”
.
(ID 5617720 - Págs. 7 e 8), ou seja, assegurou que a instauração foi extinta, retirando o ato do cenário administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça, consolidando o entendimento a respeito da prescrição, reafirmou por meio do enunciado da Súmula 635, que trago por analogia, o seguinte:

Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento
do fato,
interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido
- sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.
Grifo.

Com a extinção do decreto instaurador do mundo jurídico-administrativo, o primeiro ato de instauração válido foi mesmo o
Decreto Governamental de 08 de setembro de 2020, publicado no Diário Oficial nº 34.338, de 09/09/2020.

Anota-se que retirado o ato instaurador, a prescrição transcorreu
in albis
; além de se impor ao caso, o princípio da razoável duração do processo.

A prescrição é matéria de direito substantivo, impondo-se, com isso, a aplicação do princípio
tempus regit actum.

Com efeito, a Lei nº 6.833/2006 (Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará) dispunha sobre o tema, antes da alteração dada pela Lei nº 8.973, de 13 de janeiro de 2020:

“Art. 174. O direito de punir da administração policial-militar prescreve em cinco anos, contados da data em que ocorreu o fato.”

Sublinhado.

Extrai-se dos autos que os fatos ocorreram em janeiro/2015 (IPM/2015, de 22.01.2015 – ID 5617260 - Pág. 14), de modo que a instauração válida do processo administrativo só ocorreu com a publicação, em 09.09.2020, do Decreto Governamental de 08 de setembro de 2020 (ID 5617257 - Págs. 10 e 11), extrapolando o quinquênio legal.

Não há dúvida da prescrição ocorrida nos autos, extinguindo a punibilidade e seus efeitos reflexos.

No mesmo sentido:

(...)
A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do servidor pelos fatos apurados, inclusive as anotações funcionais em seus assentamentos, já que, extinta a punibilidade, não há como subsistir os seus efeitos reflexos
. 8. Ordem concedida, em conformidade com o parecer ministerial. (STJ - MS 14.159/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 10/02/2012). Negritado.

Pelo exposto, considerando a nulidade absoluta decorrente do cerceamento de defesa; mas, embrulhada pela prescrição operada nos autos, declaro extinta a punibilidade do 1° TEN QOPM RG 37969 JAIR NUNES ALVES, pela prescrição, considerando-o digno do oficialato e/ou com ele compatível, capaz de permanecer no serviço policial militar, nos termos enunciados.

É como Voto.

Sessão Ordinária de,

Belém, 10/11/2021